Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ALCANÇAR OUTROS INVESTIMENTOS. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. “É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021).
3. Portanto, considerando que o valor em discussão é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como que não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, correta a decisão agravada ao determinar a liberação da penhora/bloqueio sobre as contas de titularidade do Agravado.
4. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente conhecido e não provido. Unânime.